Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-56.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019758-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAISA VALERIA DE MORAES - CPF: 062.878.551-85 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Relação jurídica comprovada por meio de documento assinado pela parte que, embora negue a assinatura não se mostra suficiente a desconstituir a prova apresentada.

Perícia que não se mostra imprescindível à solução do mérito.

Elementos de prova que se somam a fim de indicar a existência da relação jurídica, afastar a alegada ocorrência de fraude em razão de pagamentos que foram realizados e comprovar a legitimidade do débito negativado.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Caracterizado o instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto a conduta processual externada se amolda ao texto legal (CPC, art. 80, inciso II).

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO a
requerente ao pagamento de multa de 9%
sobre o valor da ação
, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que o contrato juntado aos autos pela parte recorrida exige a realização de perícia grafotécnica; bem assim que há nulidade do ato sentencial em razão de que seria o juízo absolutamente incompetente para o julgamento da causa em razão da imprescindibilidade da realização da prova técnica à vista da assinatura aposta no documento juntado pela recorrida.

Pede ao final que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa em razão da natureza da prova que indica como imprescindível ao julgamento ou que seja afastada a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Colhe-se da narrativa vertida na inicial a negativa de relação jurídica existente entre as partes, o que caracterizaria a ilegalidade do débito levado à negativação e, consequentemente apontaria para a ocorrência de dano moral.

Decorre, pois, que o ônus da prova se dirige à parte recorrida, na medida em que os fatos narrados na exordial indicam alegação de fato negativo (não contratação), bem assim por se tratar a parte recorrida de fornecedora na forma da Lei (CDC, art. 3º).

Exatamente nesse sentido é que a parte recorrida por ocasião de sua defesa trouxe elementos suficientes para afastar a alegação contida na petição de ingresso, comprovando por meio da documentação juntada aos autos a existência de relação jurídica entre as partes.

O documento de Id. nº 180760734 consistente em ordem de serviço com pedido de transferência de titularidade se traduz em documento suficiente a comprovar a relação jurídica negada pela parte recorrente.

O singelo questionamento sobre levantado pela parte recorrente sobre a assinatura aposta no citado documento não encerra qualquer fundamento para a modificação e/ou anulação do ato sentencial prolatado.

A prova pericial no caso em exame é absolutamente prescindível para o julgamento da causa.

Importa registrar que a assinatura não desponta divergência capaz de afastar o seu reconhecimento como assemelhada àquelas assinaturas reconhecidas pela parte recorrente (documentos juntados na inicial).

Do mero cotejo entre o documento apresentado pela recorrida em sua defesa, com os documentos apresentados pela recorrente na inicial se conclui pela existência de semelhanças que afastam a imprescindibilidade da prova pericial indicada pela recorrente.

Empresta reforço ainda à tese defensiva o fato de que foi juntada documentação aos autos que aponta a realização de pagamentos em face da citada relação jurídica, conforme demonstra o histórico de pagamentos (Id. nº 180760736) e ainda documentação que comprova a abertura de chamados relativos à UC sob a titularidade da parte recorrente (Id. nº 180760735).

Acerca de se tratarem de documentos advindos dos sistemas informatizados da própria reclamada, conquanto não sejam eles suficientes para, exclusivamente, servirem como prova, estando alicerçados com outros elementos probatórios acabam por tornarem-se legítimos para tanto.

Nesse sentido colhe-se o entendimento já vergastado pela E. Turma Recursal Única do TJMT por meio da Súmula nº 34, valendo transcrever:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.

Importa ainda registrar que não se há de admitir a ocorrência de fraude, porquanto não se mostra lógico que o fraudador, utilizando-se de dados de terceiro venha a realizar pagamentos.

Referida documentação se entrelaça no sentido de indicar que a parte recorrente efetivamente possui a relação jurídica por ela negada, bem assim sendo possível vislumbrar o débito que se originou da citada relação jurídica documentalmente comprovada nos autos.

Resta, pois, induvidoso que a parte recorrida se desvencilhou do ônus da prova que sobre ela recaía, trazendo aos autos elementos suficientes para comprovar tanto a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, quanto também para reconhecimento da existência do débito negativado.

Quanto ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé tenho que igualmente não encontra fundamento para reforma.

Ainda que tenha a parte reclamante/recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha ela conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento da prestação contratualmente estabelecida.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC, daí porque não encontra fundamento a reforma também nesse ponto.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023